Tribunal: TJDFT
Processo: 0700285-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ASTREINTES. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE ENCARGOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido incidência de 20% de honorários advocatícios sobre o valor do débito.
2. Não há que se falar em incidência de quaisquer encargos, sejam juros e correção, sejam honorários de sucumbência, se o depósito feito pelo executado em relação às astreintes é considerado como pagamento voluntário.
3. Recurso conhecido e não provido.